Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-31.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801695-31.2024.8.14.0201

APELANTE: CARMIOLETE RAMOS DE MELO

APELADO: EVALDO MARTINS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801695-31.2024.8.14.0201
RECORRENTE: CARMIOLETE RAMOS DE MELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE FALECIDO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ART. 2º DA LEI Nº 6.858/1980. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial ajuizada com o objetivo de obter autorização para levantamento de valores depositados em contas bancárias de titularidade de Evaldo Martins Ribeiro, com quem a autora afirmava manter união estável. Sustenta-se, em síntese, que a menção à existência de bens a inventariar na certidão de óbito seria fruto de equívoco material da declarante, sendo os valores em conta os únicos bens remanescentes do falecido.

2 – A controvérsia posta em julgamento cinge-se à possibilidade de processamento do pedido de alvará judicial, nos termos da Lei nº 6.858/1980, diante da informação constante na certidão de óbito quanto à existência de bens a inventariar.

3 – Conforme o art. 2º da Lei nº 6.858/1980, o procedimento de alvará judicial para levantamento de valores somente é cabível quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário, além de observar o limite legal de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs).

4 – A certidão de óbito acostada aos autos, documento dotado de fé pública, contém menção expressa à existência de bens a inventariar, circunstância que inviabiliza a adoção do rito simplificado. Eventual erro material deve ser sanado por meio do procedimento próprio de retificação de registro civil, nos termos da Lei nº 6.015/1973.

5 – A declaração posterior da requerente, ainda que realizada sob as penas da lei, não tem o condão de infirmar documento público sem o adequado procedimento de retificação.

6 – A extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revela-se medida acertada, não havendo que se falar em reforma da sentença.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; Lei nº 6.015/1973; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível 00004144020218190007, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 12/08/2021; TJ-GO, Apelação Cível 51117947920218090162, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 29/01/2024.

J de 29/01/2024

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801695-31.2024.8.14.0201
RECORRENTE: CARMIOLETE RAMOS DE MELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARMIOLETE RAMOS DE MELO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial, fundamentada na Lei 6.858/1980, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, cujo objeto consiste na autorização para levantamento de valores depositados em contas bancárias de titularidade de Evaldo Martins Ribeiro, falecido em 23 de dezembro de 2022, com quem a requerente mantinha união estável, conforme declarou.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com a finalidade de obter autorização judicial para levantamento de valores mantidos junto ao Banco Bradesco S.A. e à Caixa Econômica Federal, em contas de titularidade do de cujus, estimados em R$ 5.000,00. A requerente afirmou ser viúva convivente do falecido, com quem teve quatro filhos, únicos herdeiros, os quais renunciaram formalmente, nos autos, aos valores em favor da autora.

O juízo a quo, ao proferir sentença, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a certidão de óbito do falecido indicava a existência de bens a inventariar, fato que inviabilizaria o manejo da via do alvará judicial, em razão da exigência contida no art. 2º da Lei 6.858/1980, que restringe tal procedimento à hipótese de inexistência de outros bens.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 24015649, a recorrente sustentou que a menção de que o falecido deixou bens na certidão de óbito foi um equívoco material da declarante, sua filha, e que, na realidade, o de cujus não possuía bens móveis ou imóveis a inventariar, sendo os valores em conta os únicos recursos remanescentes. Alegou, ainda, que os montantes depositados referem-se às últimas remunerações do falecido, que era autônomo e não contribuía para o INSS, sendo a quantia essencial à subsistência da entidade familiar. Juntou nova declaração sob as penas da lei, ratificando a inexistência de bens, e pugnou pela reforma da sentença, com o consequente deferimento do alvará pleiteado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801695-31.2024.8.14.0201
RECORRENTE: CARMIOLETE RAMOS DE MELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta por Carmiolete Ramos de Melo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial para levantamento de valores depositados em contas bancárias do falecido Evaldo Martins Ribeiro, sob o fundamento de que a certidão de óbito indica a existência de bens a inventariar.

A controvérsia cinge-se à adequação da via eleita – procedimento de jurisdição voluntária previsto na Lei nº 6.858/1980 – diante da informação constante na certidão de óbito acerca da existência de bens a inventariar.

O procedimento especial para autorização de levantamento de valores depositados em instituições financeiras está disciplinado na Lei nº 6.858/1980, que em seu art. 1º estabelece:

"Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento."

Contudo, o art. 2º da mesma lei impõe limitação expressa:

"Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional."

Da interpretação sistemática dos dispositivos, depreende-se que o procedimento simplificado do alvará judicial para levantamento de valores é cabível quando: (1) inexistirem outros bens sujeitos a inventário; e (2) os valores não ultrapassarem o limite legal estabelecido.

No caso em apreço, a certidão de óbito do falecido, apresentada pela própria requerente, contém informação inequívoca quanto à existência de bens a inventariar, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de utilização da via do alvará judicial.

Embora a apelante sustente que houve equívoco material na declaração prestada por sua filha quando do registro do óbito, não se pode desconsiderar a presunção de veracidade do documento público, que somente pode ser afastada mediante procedimento próprio de retificação, nos termos da Lei nº 6.015/1973.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência perfilhada pelos Tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERENTES. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. OS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 6858/80 DISPÕEM QUE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA, SEM A NECESSÁRIA ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, É POSSÍVEL DESDE QUE INEXISTAM BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO E QUE O VALOR A SER LEVANTADO NÃO ULTRAPASSE A 500 OTNS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (TJ-RJ - APL: 00004144020218190007, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/08/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Igualmente:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A deflagração de procedimento de jurisdição voluntária para a expedição de alvará judicial consubstancia meio adequado para se requerer o levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida, nas hipóteses em que atendidos os parâmetros e requisitos previstos na Lei Federal nº 6.858/80, quais sejam, óbito do titular, condição de herdeiro ou sucessor, existência do crédito inferior a 500 (quinhentas) OTNs e a inexistência de bens a inventariar. 2. In casu, consta na certidão de óbito de IVANETE VIEIRA DE SOUSA a existência de bens a inventariar e, por essa razão, o órgão ministerial em atuação no juízo de origem opinou pela não expedição do alvará judicial, haja vista a inadequação da via eleita. 3. Outrossim, os próprios recorrentes admitem haver bens a inventariar, consoante atesta a referida certidão de óbito, resultando na sentença censurada, que julgou extinto o processo por inadequação da via eleita. 4. Mostra-se justificada a cautela do juízo singular, porquanto ainda que a existência de bens a inventariar constante na certidão de óbito tivesse sido declarada equivocadamente, o documento é idôneo, expedido por um cartório de registro civil em que o tabelião tem fé pública e, na hipótese de erro ou equívoco, necessário pleitear a retificação por via própria. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-GO - Apelação Cível: 51117947920218090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Valparaíso de Goiás - Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: (S/R) DJ de 29/01/2024)

O fato de os herdeiros terem renunciado aos valores em favor da apelante, ou mesmo a alegação de que os montantes depositados derivam das últimas remunerações do falecido, não têm o condão de afastar o requisito legal expresso para a utilização do procedimento simplificado, qual seja, a inexistência de bens sujeitos a inventário.

Ademais, a mera declaração posterior da recorrente, ainda que sob as penas da lei, não possui força jurídica suficiente para desconstituir as informações constantes de documento público dotado de fé pública, sendo necessária, para tanto, a adoção do procedimento adequado de retificação registral.

Nesse contexto, mostra-se escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau que, diante da constatação da existência de bens a inventariar, reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação.

Ressalte-se que o indeferimento da pretensão pela via do alvará judicial não impede que a apelante busque a satisfação de seu direito pelos meios processuais adequados, seja promovendo a retificação da certidão de óbito para, posteriormente, renovar o pedido de alvará, seja instaurando o procedimento de inventário ou arrolamento, conforme o caso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025